Tribunal: STF
Processo: Rcl 40403
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Município de Curimatá-PI contra decisão do Juízo da Vara do Trabalho da Comarca de Bom Jesus, nos Autos nº 0000986-20.2019.5.22.0108. A decisão impugnada afirmou a competência da Justiça do Trabalho para julgar ação movida para satisfazer suposto crédito trabalhista em razão de vínculo mantido com o ente público.
    2.   A parte reclamante alega violação à autoridade da decisão proferida por esta Corte na ADI 3.395-MC, Rel. Min. Cezar Peluso. Argumenta que, naquela oportunidade, o Supremo deferiu a medida cautelar para suspender toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da CF, na redação conferida pela EC 45/2004, que inclua, na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e servidores a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Junta cópia da Lei Municipal nº 643/2001, a qual instituiu regime jurídico único para os servidores do Município.
    3. Deferi a medida liminar, para suspender os efeitos da decisão reclamada (doc. 16). Na mesma ocasião, notifiquei a autoridade reclamada a intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca da decisão cautelar proferida neste processo, para, querendo, impugnar o pedido nos autos da presente reclamação. O órgão reclamado prestou informações (doc. 21)
    4. A parte beneficiária da decisão reclamada apresentou contestação, sustentado a competência da Justiça do Trabalho para julgar o caso em questão, diante da inexistência de publicação de lei local instituindo e vinculando os Agentes Comunitários de Saúde e de Endemias ao regime jurídico administrativo do município (doc. 18).
    5.  É o relatório. Decido.
    6. Dispenso a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (art. 52, parágrafo único, do RI/STF).
    7. A decisão reclamada assim justificou a competência da Justiça do Trabalho:
    “Argui o reclamado a preliminar em tela, sob o fundamento de que não é da competência da Justiça do Trabalho o julgamento das causas entre os servidores e o poder público, uma vez que a relação jurídica havida entre a parte autora e o Município é regulada pelo Direito Administrativo. De fato, o Supremo Tribunal Federal decidiu na ADIN nº 3.395 que não faz parte da competência da Justiça do Trabalho a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores a eles vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Contudo, o regime jurídico administrativo reveste-se de formalidades das quais não se pode fugir, sob pena de macular o princípio da legalidade. É necessária, para a sua configuração, a presença de requisitos formais, tais como a existência de concurso público ou teste seletivo para o caso dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate a Endemias, Lei Formal devidamente publicada que os insira em regime estatutário e atos administrativos com manifestação explícita de vontade no sentido da inserção no referido regime, consoante art. 198, § 5º, da CF c/c art. 8º da Lei 11.350/2006. Com efeito, a parte reclamante foi admitida pelo reclamado como Agente Comunitário de Saúde, porquanto juntou aos autos documento comprobatório da aprovação em teste seletivo para ingresso nos quadros do Município de Curimatá como Agente Comunitário (ID. 47cce6e – fl. 15), sendo, portanto, válido o contrato de trabalho. No caso, tem este juízo ciência (a exemplo da juntada feita nos autos do processo 0000096-18.2018.5.22.0108) de que foi publicada, no Diário Oficial dos Municípios, em 17.01.2006, Edição CDLX, Lei que institui o Estatuto dos Servidores Municipais do reclamado. Contudo, como exposto alhures, necessário que haja lei específica inserindo os Agentes Comunitário de Saúde em regime estatutário. Junta o reclamado, primeiramente, de forma manuscrita, documento intitulado Lei Complementar 703/2006 de 22.12.2006 que trata ‘sobre a criação e o provimento de cargos de Agentes Comunitários de Saúde (ACS) do Município de Curimatá-PI’. Contudo, não obstante ter este juízo concedido vista ao reclamado para comprovar a sua regular publicação, não se fez provado. (…) Nesse norte, necessária a análise da regra acostada aos autos pelo reclamado, qual seja, a Lei Complementar 703/2006 que trata sobre a criação e o provimento de cargos de Agentes Comunitários de Saúde (ACS) do Município de Curimatá-PI. Em exame ao texto da versão digitada (ID. 15983b7 – fls. 270/271), verifico que ao final, consta “Gabinete do Prefeito Municipal de Curimatá, aos vinte e dois dias do mês de dezembro de 2006.”, seguindo-se a assinatura do Prefeito, e mais adiante, o seguinte texto: ‘Sancionada a presente lei pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Curimatá, aos 22 dias do mês de dezembro de 2006. Numerada, registrada e publicada a presente Lei, na Secretaria do Gabinete do Prefeito Municipal de Curimatá, aos 22 dias do mês de dezembro de 2006.’ Com efeito, segundo a jurisprudência adota por este E. TRT e explícita na Súmula 29, a publicação, mediante afixação em local para esse fim determinado, na Câmara Municipal e na Prefeitura, registrado o fato em livro próprio de ambos os Poderes, é válida e eficaz se anterior a 07 de dezembro de 2006, desde que comprovado nos autos. Ou seja, necessário provar a publicação da regra, circunstância a qual não se verifica na presente hipótese. Ora, diferentes são os conceitos de sanção, promulgação e publicação, sendo atos que acontecem em sequência. (…) Já a publicação é o ato que finaliza o processo legislativo, dando-se ciência a todos os cidadãos de que passa a existir no ordenamento jurídica uma nova espécie legislativa. Assim dispõe o art. 1º da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro: ‘Salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar em todo o país quarenta e cinco dias depois de oficialmente publicada’, sendo requisito para a vigência da norma a sua publicação oficial. In casu, não há qualquer indício da publicação da Lei Complementar 703/2006, não se desincumbindo o reclamado do ônus de prova que lhe cabe segundo o art. 376 do CPC: “A parte que alegar direito municipal, estadual, estrangeiro ou consuetudinário provar-lhe-á o teor e a vigência, se assim o juiz determinar.” Ainda, ante os argumentos da municipalidade de que ‘os Municípios que não detém órgão de imprensa oficial, as publicações dos atos Administrativos deverão ser feitas com sua afixação, em lugar próprio, na Câmara Municipal e na Prefeitura, registrando o fato em livro próprio de ambos os Poderes’, conforme regra da Constituição do Estado do Piauí, consigno que diferentemente do que argumenta, realizou o mesmo Município a publicação da Lei que institui o Estatuto dos seus Servidores em Diário Oficial dos Municípios, na data de 17.01.2006, Edição CDLX, ou seja, quase um ano antes da data registrada na Lei Complementar 703/2006, procedeu à regular publicação de Lei em Diário Oficial. Desse modo, entendo que não restou provada a vigência da Lei Complementar 703/2006. Nessa linha, como não consta dos autos comprovação de publicação de que lei local tenha instituído para os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate a Endemias regime jurídico diverso, a relação de trabalho permanece sob a égide celetista, sendo a Justiça do Trabalho competente para apreciar a demanda.  ” (Grifos acrescentados)
    8. Verifica-se, portanto, que a competência da Justiça do Trabalho foi justificada pela ineficácia da legislação municipal instituidora de regime jurídico-administrativo para os Agentes Comunitários de Saúde e de Combate a Endemias, por falta de publicação.
    9. Ao julgar a ADI 3.395-MC, este Tribunal deferiu a medida cautelar para suspender toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da Constituição, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45/2004, que inclua, na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Em 16.04.2020, o Plenário do Supremo Tribunal Federal julgou o mérito da ADI 3.395, confirmando a liminar no seguinte sentido: "O Tribunal, por maioria, conheceu da ação direta e julgou parcialmente procedente o pedido formulado, confirmando a decisão liminar concedida e fixando, com aplicação de interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, que o disposto no inciso I do art. 114 da Constituição Federal não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores, nos termos do voto do Relator".
    10. A existência de uma lei que disciplina o vínculo havido entre as partes implica dizer que a relação tem caráter jurídico-administrativo. Assim, eventual nulidade desse vínculo e suas consequências devem ser apreciadas pela Justiça Comum, como entende a jurisprudência pacífica desta Corte:
    “Direito constitucional e administrativo. Agravo interno em Reclamação. Alegação de violação à decisão proferida na ADI 3.395-MC. Competência da Justiça Comum. 1. Ofende a autoridade do acórdão proferido na ADI 3.395-MC, Rel. Min. Cezar Peluso, decisão que considera competente a Justiça do Trabalho para apreciar causa instaurada entre Estado e servidor a ele vinculado por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. 2. A existência de lei que discipline o vínculo entre a Administração Pública e seus servidores implica dizer que a relação jurídica estabelecida entre eles tem caráter jurídico-administrativo. Assim, compete à Justiça Comum apreciar a eventual nulidade desse vínculo e suas consequências. 3. Agravo interno a que se dá provimento, para julgar procedente a reclamação.” (Rcl 28.719 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio)
    11. Quanto à contratação de Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate à Endemias, como é o caso em análise, esta Corte tem afirmado a incidência da lei local que institui o regime estatutário de ente público aos agentes de saúde a este vinculados. É dizer, considera-se que a existência de estatuto local sobre o regime de servidores públicos excepciona a incidência da CLT aos agentes comunitários de saúde, prevista no art. 8º da Lei 11.350/2006. Nesse sentido, confira-se: Rcl 16.386-AgR, Pleno, Rel. Min. Teori Zavascki. No caso em apreço, o juízo de origem consigna que foi publicada, no Diário Oficial dos Municípios, em 17.01.2006, Edição CDLX, lei que institui o Estatuto dos Servidores Municipais.
    12. Quanto à discussão na decisão reclamada acerca da Lei Complementar 703/2006, que trata especificamente dos agentes comunitários de saúde, a inexistência de publicação da lei instituidora do regime jurídico em questão é tida como irrelevante pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, tratando-se, em verdade, de mais um aspecto a ser analisado pela Justiça comum para aferir a validade ou não do vínculo jurídico-administrativo. A propósito, confira-se:
    “Agravo regimental na reclamação – Administrativo e Processual Civil – Dissídio entre servidor e o poder público – ADI nº 3.395/DF-MC – Cabimento da reclamação – Incompetência da Justiça do Trabalho. 1. A reclamação é meio hábil para conservar a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia de suas decisões. Não se reveste de caráter primário ou se transforma em sucedâneo recursal quando é utilizada para confrontar decisões de juízos e tribunais que afrontam o conteúdo do acórdão do STF na ADI nº 3.395/DF-MC. 2. Compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo. O problema da publicação da lei local que institui o regime jurídico único dos servidores públicos ultrapassa os limites objetivos da espécie sob exame. 3. Não descaracteriza a competência da Justiça comum, em tais dissídios, o fato de se requerer verbas rescisórias, FGTS e outros encargos de natureza símile, dada a prevalência da questão de fundo, que diz respeito à própria natureza da relação jurídico-administrativa, posto que desvirtuada ou submetida a vícios de origem, como fraude, simulação ou ausência de concurso público. Nesse último caso, ultrapassa o limite da competência do STF a investigação sobre o conteúdo dessa causa de pedir específica. 4. A circunstância de se tratar de relação jurídica nascida de lei local, anterior ou posterior à Constituição de 1988, não tem efeito sobre a cognição da causa pela Justiça comum. 5. Alegação de vício na publicidade da lei local não é matéria de exame na via da reclamação e, ainda que assim o fosse, caberia à Justiça comum dizer sobre a ocorrência de defeito no título jurídico que fez originar a relação administrativa entre o servidor e o poder público. 6. Agravo regimental provido para declarar a competência da Justiça comum.” (Rcl 6.959 AgR. No mesmo sentido: Rcl 10.256 AgR, Rcl 9.931 AgR, Rcl 9.716 AgR, Rcl 9.041 AgR, Rcl 9.715 AgR, Rcl 9.609 AgR, Rel. p/ o acórdão Min. Dias Toffoli – dest. Acresc.)
    13. Por fim, destaco, na mesma linha desta decisão, acórdão da Primeira Turma do STF que apreciou outro caso envolvendo Agente Comunitário de Saúde e de Combate a Endemias do Município de Curimatá:
    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE MUNICIPAL. ADMISSÃO APÓS A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988, NOS MOLDES DA LEI 643/2001 DO MUNICÍPIO DE CURIMATÁ, QUE ESTABELECEU O REGIME JURÍDICO ÚNICO AOS SEUS SERVIDORES. OFENSA AO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DA MEDIDA CAUTELAR DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.395. RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l , da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004.
    2. O plenário do Supremo Tribunal Federal referendou medida cautelar na ADI 3.395, fixando ser de competência da Justiça Comum as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária, independentemente de quais sejam as verbas pleiteadas pelo servidor (Min. Cezar Peluso, DJ de 10/11/2006).
    3. In casu, a existência de lei municipal que disciplina as contratações e as regras atinentes à carreira de Agente Comunitário de Saúde no âmbito do Município reclamante, estendendo à mesma o regime jurídico único dos demais servidores municipais, evidencia que a relação jurídica constituída entre as partes é de natureza eminentemente jurídico-administrativa. Precedentes: Rcl 28.724-AgR Red. p/ o acórdão Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 27/8/2018, e Rcl 39.909, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 23/4/2020.
    4. A jurisprudência desta Corte tem entendido pela incompetência da Justiça do Trabalho, ainda que, inicialmente, o trabalhador tenha sido contratado à luz das regras previstas na CLT. Destarte, sendo o vínculo disciplinado por lei que instituiu o regime estatutário no âmbito do ente público, a transmudação de regime administrativo só seria possível em hipóteses excepcionais, e desde que observados alguns critérios de ordem legal, o que não se verifica no presente caso. Precedentes: Rcl 26.048-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJede 25/4/2018; Rcl 18.695-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 15/3/2017, e Rcl 16.386-AgR, Rel. Min. Teori Zavaschi, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2014.
    5. O fato de o processo originário envolver a pretensão quanto ao pagamento do FGTS referente aos meses não depositados não descaracteriza a competência da Justiça Comum, mas, antes, a reafirma, tanto pela existência de Lei Municipal regente, quanto pelo fato de que, ainda que a relação jurídico-administrativa tenha sido desvirtuada ou submetida a vícios de origem, como fraude, simulação ou ausência de concurso público, não há que se falar em competência da Justiça Laboral, dada a prevalência da questão de fundo (Rcl 10.986-AgR, Redator p/ o acórdão Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJede 23/4/2014).
    6. Agravo a que se nega provimento”. (Rcl 40367 AgR, Rel. Min. Luiz Fux)
    14. Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF, confirmo a liminar anteriormente concedida e julgo procedente a reclamação, para cassar a decisão reclamada e assentar a competência da Justiça Comum (autos nº 0000986-20.2019.5.22.0108). 
    15. Fixo em R$ 1.000 (mil reais) os honorários de sucumbência (art. 85, § 8º, do CPC/2015) - a serem executados pelo juízo de destino dos autos de origem, a quem também competirá o exame de eventual pedido de gratuidade de justiça.
    Publique-se. Comunique-se.
          Brasília, 24 de setembro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator